Tribunal: STJ
Processo: 0014053-79.2016.8.17.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AgInt no RECURSO ESPECIAL No
1837097 - PE (2018/0272099-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : CARLOS FREDERICO DE ALBUQUERQUE VITAL
ADVOGADOS
: FLÁVIO MARQUES KOURY - PE011564
CARLOS FREDERICO DE ALBUQUERQUE VITAL (EM
CAUSA PRÓPRIA) - PE018314
EMBARGADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: IAN COUTINHO MAC DOWELL DE FIGUEIREDO -
PE019595
LUIS FELIPE FREIRE LISBOA - DF019445
WILSON SALES BELCHIOR E OUTRO(S) - CE017314
SERGIO BERMUDES - SP033031
GABRIEL JOSE DE ORLEANS E BRAGANÇA - SP282419
PEDRO REZENDE MARINHO NUNES - SP342373
GISELA CAMPOS GUIMARÃES - PE037189
GABRIEL TEIXEIRA ALVES - SP373779
GABRIEL SPUCH - SP408625
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE

DECLARAÇÃO. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou embargos anteriores
e aplicou multa por manifesta intenção protelatória, nos termos do
§2o, do
art. 1.026,
CPC.
Documento eletrônico VDA52027705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/11/2025 19:08:21
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 9ed88dda-bcfb-4af4-96f9-3431f88a8fa2

2. O embargante pleiteia a concessão de gratuidade de justiça, alegando ser idoso e
já ter obtido o benefício na origem, além de requerer a reconsideração da multa
aplicada.
3. O embargante não recolheu o valor da multa aplicada nos segundos embargos de
declaração, o que inviabiliza o conhecimento do presente recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o pedido de gratuidade de justiça pode
ser analisado nesta instância superior sem comprovação de hipossuficiência; e (ii)
saber se a ausência de recolhimento da multa aplicada nos embargos anteriores
impede o conhecimento dos embargos subsequentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A gratuidade de justiça não pode ser concedida nesta instância superior sem
comprovação documental da hipossuficiência, sendo insuficiente a alegação de ser
idoso.
6. O pedido de gratuidade de justiça não retroage para isentar o embargante do
recolhimento da multa aplicada em embargos anteriores, conforme entendimento
consolidado na jurisprudência.
7. O prévio recolhimento da multa processual imposta com base no
§2o,
art. 1.026,
do CPC é pressuposto objetivo de admissibilidade para novos recursos, mesmo para
beneficiários da gratuidade de justiça.
8. A ausência de comprovação do depósito da multa inviabiliza o conhecimento dos
embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração não conhecidos.
Tese de julgamento:
1. A gratuidade de justiça não pode ser concedida em instância superior sem
comprovação documental da hipossuficiência.
2. O prévio recolhimento da multa processual imposta com base no
§2o,
art. 1.026,
do CPC é pressuposto objetivo de admissibilidade para novos recursos, mesmo para
beneficiários da gratuidade de justiça.
3. A ausência de comprovação do depósito da multa aplicada em embargos
anteriores inviabiliza o conhecimento de embargos subsequentes.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
§2o.
art. 1.026,
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt
nos EDcl na Pet n. 16.907/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgados
em 12/8/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
28/10/2025
03/11/2025,
recurso, com determinação de certificação de trânsito em julgado, nos termos do
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52027705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/11/2025 19:08:21
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 9ed88dda-bcfb-4af4-96f9-3431f88a8fa2

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Marco Buzzi
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Impedido o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.

Brasília,
.
04 de novembro de 2025

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA52027705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/11/2025 19:08:21
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 9ed88dda-bcfb-4af4-96f9-3431f88a8fa2

EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AgInt no RECURSO ESPECIAL No
1837097 - PE (2018/0272099-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : CARLOS FREDERICO DE ALBUQUERQUE VITAL
ADVOGADOS
: FLÁVIO MARQUES KOURY - PE011564
CARLOS FREDERICO DE ALBUQUERQUE VITAL (EM
CAUSA PRÓPRIA) - PE018314
EMBARGADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: IAN COUTINHO MAC DOWELL DE FIGUEIREDO -
PE019595
LUIS FELIPE FREIRE LISBOA - DF019445
WILSON SALES BELCHIOR E OUTRO(S) - CE017314
SERGIO BERMUDES - SP033031
GABRIEL JOSE DE ORLEANS E BRAGANÇA - SP282419
PEDRO REZENDE MARINHO NUNES - SP342373
GISELA CAMPOS GUIMARÃES - PE037189
GABRIEL TEIXEIRA ALVES - SP373779
GABRIEL SPUCH - SP408625
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. GRATUIDADE
DE JUSTIÇA. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou embargos
anteriores e aplicou multa por manifesta intenção protelatória, nos termos do art.
1.026, §2o, do CPC.
Documento eletrônico VDA51030780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/10/2025 11:26:22
Código de Controle do Documento: e307a7e1-ef64-44d8-bd90-af6b7577be40

2. O embargante pleiteia a concessão de gratuidade de justiça, alegando ser idoso e
já ter obtido o benefício na origem, além de requerer a reconsideração da multa
aplicada.
3. O embargante não recolheu o valor da multa aplicada nos segundos embargos de
declaração, o que inviabiliza o conhecimento do presente recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o pedido de gratuidade de justiça
pode ser analisado nesta instância superior sem comprovação de hipossuficiência;
e (ii) saber se a ausência de recolhimento da multa aplicada nos embargos
anteriores impede o conhecimento dos embargos subsequentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A gratuidade de justiça não pode ser concedida nesta instância superior sem
comprovação documental da hipossuficiência, sendo insuficiente a alegação de ser
idoso.
6. O pedido de gratuidade de justiça não retroage para isentar o embargante do
recolhimento da multa aplicada em embargos anteriores, conforme entendimento
consolidado na jurisprudência.
7. O prévio recolhimento da multa processual imposta com base no art. 1.026, §2o,
do CPC é pressuposto objetivo de admissibilidade para novos recursos, mesmo
para beneficiários da gratuidade de justiça.
8. A ausência de comprovação do depósito da multa inviabiliza o conhecimento
dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração não conhecidos.
Tese de julgamento:
1. A gratuidade de justiça não pode ser concedida em instância superior sem
comprovação documental da hipossuficiência.
Documento eletrônico VDA51030780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/10/2025 11:26:22
Código de Controle do Documento: e307a7e1-ef64-44d8-bd90-af6b7577be40

2. O prévio recolhimento da multa processual imposta com base no art. 1.026, §2o,
do CPC é pressuposto objetivo de admissibilidade para novos recursos, mesmo
para beneficiários da gratuidade de justiça.
3. A ausência de comprovação do depósito da multa aplicada em embargos
anteriores inviabiliza o conhecimento de embargos subsequentes.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.026, §2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt
nos EDcl na Pet n. 16.907/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma,
julgados em
.
12/8/2025
RELATÓRIO
Trata-se do terceiro embargos de declaração opostos por CARLOS
FREDERICO DE ALBUQUERQUE VITAL ao acórdão da Quarta Turma assim
ementado (fls. 2.511-2.512):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ERRO DE CÁLCULO. PRECLUSÃO.
EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração
opostos ao acórdão que rejeitou os embargos de declaração no agravo interno,
mantendo a decisão que dera provimento a recurso especial para determinar a
realização de novos cálculos em liquidação de sentença por arbitramento, visando à
apuração de dividendos, bonificações, desdobramentos, juros e demais acessórios de
ações preferenciais nominativas emitidas por banco. 2. A decisão agravada concluiu
que não houve preclusão, pois o erro aritmético possui natureza de ordem pública,
admitindo-se sua revisão a qualquer tempo no processo. II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado
foi omisso ao não tratar do fato de que a homologação dos cálculos objeto de
liquidação em primeiro grau está preclusa, o que inviabiliza a revisão de erro
aritmético a qualquer tempo. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Não há ofensa ao art.
1.022 do CPC quando as questões essenciais ao deslinde da controvérsia foram
decididas de modo claro, objetivo e fundamentado, embora sem acolher a tese do
insurgente.5. Considerado manifestamente protelatório o recurso, admite-se a
aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa. Tese de julgamento:
"Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC quando as questões essenciais ao deslinde da
controvérsia foram decididas de modo claro, objetivo e fundamentado, embora sem
acolher a tese do insurgente".
Documento eletrônico VDA51030780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/10/2025 11:26:22
Código de Controle do Documento: e307a7e1-ef64-44d8-bd90-af6b7577be40

Em suas razões, o embargante reitera o argumento de que foi
demonstrado de maneira inequívoca nos autos a condenação do Banco Bradesco,
que deveria registrar 292.176 ações preferenciais e lhe pagar os correspondentes
acessórios (juros, dividendos, bonificações, desdobramentos e correção monetária)
(fl. 2.525).
Sustenta que em momento algum o banco embargado alegou a
ocorrência de grupamentos ou erro material, de modo que os cálculos apresentados
pela perícia judicial foram devidamente homologados sem qualquer impugnação
no momento oportuno no processo.
Afirma, portanto, que o acórdão embargado, além de equivocar-se ao
não reconhecer a preclusão da matéria de fato, incorreu em confusão ao equiparar
o mero erro de cálculo com o erro de fato. Alega que, no caso concreto, não houve
erro matemático e que a discussão exigiria a incursão fática acerca dos
grupamentos, o que sequer foi impugnado pelo banco nas vias ordinárias.
Requer, portanto, que sejam acolhidos os embargos com efeitos
infringentes, de modo a reconsiderar o acórdão embargado e, por consequência,
restabelecer a decisão monocrática que negou provimento ao recurso especial
interposto pelo banco embargado.
Pleiteia ainda a concessão da gratuidade da justiça, por ser pessoa idosa
e por já gozar do benefício na origem, bem como a reconsideração da multa
aplicada anteriormente com fundamento no art. 1.026, §2o, do CPC
É o relatório.
VOTO
Os embargos não merecem ser conhecidos.
Preliminarmente, no que diz respeito ao pedido de gratuidade de justiça,
convém ressaltar que o embargante não apresentou documentos que corroborem
Documento eletrônico VDA51030780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/10/2025 11:26:22
Código de Controle do Documento: e307a7e1-ef64-44d8-bd90-af6b7577be40

com a alegação de hipossuficiência, inviabilizando sua análise nesta instância
superior com base unicamente no fato de ser idoso.
Por demais, convém mencionar que o novo pedido de gratuidade de
justiça não retroage, de modo que não pode ser extensível aos recursos anteriores,
muito menos isenta o embargante do prévio recolhimento da multa aplicada com
base no art. 1.026, §2o, do CPC.
Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIOS.
APLICAÇÃO
DE
MULTA.
AUSENCIA DE COMPROVANTE.
1. O prévio recolhimento das multas processuais impostas com base no artigo
1.026, §§ 2o e 3o, do CPC, é pressuposto recursal objetivo de admissibilidade de
qualquer impugnação recursal. Nesse sentido, encontra-se pacificado na
jurisprudência que até mesmo o beneficiário da justiça gratuita depende do depósito
da referida multa para interpor novos recursos. Precedentes.
2. Na espécie, caracterizado está o abuso do direito de recorrer, diante do
manifesto intuito protelatório do presente recurso, bem como da sucessiva
interposição descabida de recursos, devendo ser mantida a multa por embargos
protelatórios.
3. Logo, tendo em vista a ausência de comprovação do depósito prévio do
valor da multa, correta a decisão que não conheceu dos embargos de declaração.
4. Agravo interno não provido.
(EDcl nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl na Pet n. 16.907/SP,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
12/8/2025
, destaquei.)
15/8/2025

Na situação concreta, verifico que o embargante não recolheu o valor da
multa aplicada nos segundos embargos de declaração (fls. 2.516-2.520), o que
inviabiliza o conhecimento do presente recurso.
Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração.
Certifique-se o trânsito em julgado do presente processo.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51030780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/10/2025 11:26:22
Código de Controle do Documento: e307a7e1-ef64-44d8-bd90-af6b7577be40

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AgInt no REsp 1.837.097 / PE
Número Registro: 2018/0272099-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00140537920168170000 00179276920168170001 140537920168170000 179276920168170001 284571800
4607772 460777200
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025
Relator dos EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: IAN COUTINHO MAC DOWELL DE FIGUEIREDO - PE019595
LUIS FELIPE FREIRE LISBOA - DF019445
WILSON SALES BELCHIOR E OUTRO(S) - CE017314
SERGIO BERMUDES - SP033031
GABRIEL JOSE DE ORLEANS E BRAGANÇA - SP282419
PEDRO REZENDE MARINHO NUNES - SP342373
GISELA CAMPOS GUIMARÃES - PE037189
GABRIEL TEIXEIRA ALVES - SP373779
GABRIEL SPUCH - SP408625
RECORRIDO
: CARLOS FREDERICO DE ALBUQUERQUE VITAL
Documento eletrônico VDA52002153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:45:44
Código de Controle do Documento: 45f6ca71-97aa-4547-b466-298b4d2feb5a

ADVOGADOS
: FLÁVIO MARQUES KOURY - PE011564
CARLOS FREDERICO DE ALBUQUERQUE VITAL (EM CAUSA
PRÓPRIA) - PE018314
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CARLOS FREDERICO DE ALBUQUERQUE VITAL
ADVOGADOS
: FLÁVIO MARQUES KOURY - PE011564
CARLOS FREDERICO DE ALBUQUERQUE VITAL (EM CAUSA
PRÓPRIA) - PE018314
EMBARGADO : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: IAN COUTINHO MAC DOWELL DE FIGUEIREDO - PE019595
LUIS FELIPE FREIRE LISBOA - DF019445
WILSON SALES BELCHIOR E OUTRO(S) - CE017314
SERGIO BERMUDES - SP033031
GABRIEL JOSE DE ORLEANS E BRAGANÇA - SP282419
PEDRO REZENDE MARINHO NUNES - SP342373
GISELA CAMPOS GUIMARÃES - PE037189
GABRIEL TEIXEIRA ALVES - SP373779
GABRIEL SPUCH - SP408625
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
28/10/2025
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, com determinação de certificação
03/11/2025,
de trânsito em julgado, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Marco Buzzi votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Impedido o Sr.
Ministro Antonio Carlos Ferreira.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52002153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:45:44
Código de Controle do Documento: 45f6ca71-97aa-4547-b466-298b4d2feb5a